Tribunal: TJSP
Processo: 1002263-16.2022.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Revisional – Cédula de crédito bancário – Apelação – Ausência de impugnação específica das teses jurídicas que não reconheceram como abusivas as cláusulas e tarifas questionadas – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – Artigo 1.010, II e III, do CPC.
Recurso não conhecido.